Tribunal: TJMT
Processo: 0026989-69.2014.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026989-69.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ADEMAR PAULO KUHN - CPF: 887.101.220-87 (AGRAVADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO E TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, diante da inobservância das exigências fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir, mesmo diante de legislação municipal que prevê limite inferior;

(ii) analisar se o Município exequente cumpriu os requisitos prévios obrigatórios estabelecidos pelo STF e pelo CNJ para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima, conforme o Tema 1.184 do STF, quando não demonstrado o exaurimento de medidas administrativas prévias como tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece critérios objetivos para o ajuizamento de execuções fiscais, incluindo valor mínimo de R$ 10.000,00, tentativa prévia de conciliação e protesto do título, exigências cumulativas.

5. No caso, o ente público não comprovou a lavratura formal do protesto nem demonstrou a efetiva adoção de tentativa de solução administrativa da dívida, limitando-se a mencionar previsão de parcelamento em lei municipal.

6. A autonomia legislativa municipal, embora assegurada, não pode afastar a incidência de normas e decisões com eficácia vinculante emanadas do STF e do CNJ, especialmente quando fundadas em princípios constitucionais como o da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de protesto e de tentativa de conciliação, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, ainda que o valor executado ultrapasse o limite fixado pela legislação municipal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184, Repercussão Geral); TJMT, AgInt na ApCív no 1023562-29.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.06.2025, DJE 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo anteriormente interposto, mantendo a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de
Ademar Paulo Kuhn
, com fundamento na ausência de interesse processual, em razão da aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz o agravante que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1.184 ao caso concreto, uma vez que a execução fiscal estava em curso, notadamente antes da fixação da tese.

Assevera, ainda, que a dívida objeto da execução fiscal não pode ser considerada de “baixo valor”, pois seu montante encontra respaldo na
Lei Municipal n. 3.550/2010
, que fixa o limite mínimo para cobrança da dívida ativa municipal.

Afirma que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como o artigo 40 da Lei n. 6.830/80, uma vez que não foi oportunizado ao Município adotar as providências previstas na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Defende que a execução fiscal está amparada nos requisitos legais e que o valor do crédito é relevante, devendo ser observado o regramento municipal e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada que extinguiu o processo, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id 298796360).

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença recorrida, com fundamento no Tema 1.184 fixado do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, por ser o débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressai destes autos que o ente público ajuizou a execução fiscal em
10/12/2014
, visando à cobrança do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 8338/2014, no valor de

R$ 2.987,86 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
,
decorrente do não recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública.

Após longo trâmite processual, sobreveio, sobre o ordenamento jurídico,
o julgamento da tese fixada no Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, posto isso, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, nos termos do referido Tema (Id

277146882).

Por sua vez, o Município informou que promoveu o protesto do título e tentou a conciliação na via administrativa, oferecendo as condições de negociação da dívida previstas na Lei Municipal n. 5.200/2023.

Diante disso, foi proferida a sentença impugnada, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

O recurso não merece provimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1355208/SC, ao analisar o Tema 1.184 sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".
[g.n]

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22/2/2024, a Resolução n. 547/2024, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,
que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais, a partir de sua vigência:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

[...]

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.”
[...]. [g.n]

No caso em análise, ao contrário do alegado no recurso, verifica-se que foram observadas todas as diretrizes previstas nas normas que fundamentaram a sentença (Tema 1.184 do STF e Resolução 547 do CNJ).

Isso porque, o magistrado de primeiro grau oportunizou ao exequente a adoção das providências exigidas no item “2” da tese do STF e reproduzidas na Resolução n. 547 do CNJ, afastando, também, a alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito
[...]”. (AgInt no REsp n. 1.923.907/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Quanto à alegação de protesto do título, o documento juntado aos autos representa apenas etapa preparatória, não se confundindo com a lavratura formal do protesto em cartório de notas e de protesto de títulos, conforme exigido pela regulamentação aplicável.

No que concerne à questão da autonomia legislativa municipal para fixação de valores de ajuizamento inferiores ao previsto nacionalmente, igualmente a matéria foi abordada, com o claro reconhecimento de que a legislação local não pode afastar a aplicação dos parâmetros definidos pelas instâncias superiores, notadamente quando fundada em julgamentos com efeitos vinculantes.

Além disso, a existência de norma que permita o parcelamento, por si só, sem a comprovação de tentativa concreta de cobrança administrativa,
não satisfaz o requisito previsto no § 1o do art. 2o da Resolução n. 547
, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, nem cumpre a orientação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. Embora o valor da execução ultrapasse o limite fixado em legislação municipal, a ausência de comprovação do protesto do título e de tentativa de conciliação, mesmo após intimação judicial, revela inércia do ente público e ausência de interesse processual.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A ausência de comprovação de protesto e de tentativa de conciliação, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, ainda que o valor executado ultrapasse o limite fixado pela legislação municipal.
”
(N.U 1023562-29.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)
[g.n]

Desse modo, mostra-se
correta a extinção da execução fiscal de baixo valor
, uma vez que não foi comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais para a cobrança do crédito tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025